Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730948-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravados: João Pereira da Silva Alteza Empreendimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712967-44.2022.8.07.0018. À sociedade empresária Alteza Empreendimentos Ltda para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39350315), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Ao agravado João Pereira da Silva para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39350315), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator